Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018535-10.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENEDINA MARIA DE MATOS - CPF: 593.219.541-04 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM A PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – JUIZADO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE).

Em se tratando de ação na qual o consumidor visa a revisão ou declaração de inexistência de fatura emitida acima da média de consumo, além de indenização por dano moral, não há se falar em obrigatoriedade de exigência de perícia sem que haja a instrução do feito.

Guardadas as peculiaridades do caso concreto, não se pode afirmar, de início, sem a devida instrução processual, que a realização de perícia se mostra imprescindível ao julgamento do feito, ainda mais quando em muitas outras ações semelhantes tal prova pericial é dispensada ou inexigível e, em muitas delas apresentada.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inviável a aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de audiência de conciliação, contestação e impugnação.

Provimento do recurso para anular a sentença e determinar a devolução do feito para a devida instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa, por entender pela necessidade de perícia técnica para o deslinde da ação, conforme dispositivo que cito:

Ex positis,
indefiro a inicial e declaro extinto o processo
,
com fulcro no artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar em custas e honorários nos termos do art. 54 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões, alegou que não é necessária a realização de qualquer perícia técnica para verificar que se trata de cobrança indevida. Alegou que houve o lançamento aleatório de valores indevidos na conta, de modo que a sentença deve ser reformada, pois apresentou os documentos necessários para comprovar os fatos descritos na inicial.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso porque se faz necessária a realização de perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para processo e julgamento, pois não há elementos suficientes para a extinção liminar do feito antes da instrução e julgamento.

A menor complexidade da causa para a fixação de competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido (Enunciado 54 do FONAJE). Portanto, inviável a extinção do feito antes da instrução, pois aparentemente inexiste complexidade em determinar se houve ou não cobrança indevida acima da média.

Em se tratando de ação na qual o consumidor visa a revisão ou declaração de inexistência de fatura emitida acima da média de consumo, além de indenização por dano moral, não há se falar em obrigatoriedade de exigência de perícia sem que haja a instrução do feito.

Guardadas as peculiaridades do caso concreto, não se pode afirmar, de início, sem a devida instrução processual, que a realização de perícia se mostra imprescindível ao julgamento do feito, ainda mais quando em muitas outras ações semelhantes tal prova pericial é dispensada ou inexigível e, em muitas delas apresentada.

De rigor, pois, a anulação da sentença e a devolução do feito para a devida instrução e julgamento, pois inviável a aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de audiência de conciliação, contestação e impugnação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020